Tribunal: TJDFT
Processo: 0708581-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE LOTES. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeita-se a prejudicial de prescrição suscitada em contrarrazões, quando evidenciado que o contrato firmado entre as partes permanece vigente, tratando-se de prestações de trato continuado.
2. A utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações do financiamento imobiliário pactuado com a incorporadora, por si só, não é ilegal.
3. O dano moral caracteriza-se em caso de infração aos direitos de personalidade do indivíduo, em geral exigindo circunstâncias excepcionais que demonstrem que o dano ultrapassou as peculiaridades normais da atual sociedade de risco.
4. Apelo conhecido e não provido.